Tribunal: TJMT
Processo: 1024111-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024111-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENISE CRISTINA DE AQUINO ANUNCIACAO - CPF: 370.951.478-92 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), ANDRE TADEU RIBEIRO BUENO - CPF: 041.957.861-77 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1024111-11.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: DENISE CRISTINA DE AQUINO ANUNCIAÇÃO.

RECORRIDO: André Tadeu ribeiro Bueno.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVAS DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO E ALUGUÉIS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUANTO AOS DANOS MORAIS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – IMPROPRIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto (id. 221563708).

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e condenando a reclamante ao pagamento de R$ 4.619,39 ao reclamado. Consignou que “
como ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, deve ser aplicada a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC, cabendo o pagamento apenas do valor remanescente em favor do reclamado pela autora
”.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que efetuou o pagamento de todos os aluguéis, conta de energia e caução no valor de um aluguel, conforme documentos anexados ao recurso interposto (ids. 221563713/221563715).

Afirma que saiu do imóvel locado no final de dezembro de 2023, e utilizou o valor dado em caução para o pagamento do mês.

Assevera que, de forma vexatória, foi cobrada pelo reclamado, conforme
print
anexado ao id. 221563687.

Pondera que o recorrido cobrou duas multas contratuais, o que configura
bis in idem
.

Ressalta que o reclamado omitiu o pagamento dos aluguéis e da caução, demonstrando sua má-fé ao alegar que tais pagamentos não haviam sido efetuados.

Pontua que estão anexados aos autos os comprovantes de transferência de valores referentes ao pagamento das contas de energia e água, as quais não possuem unidade consumidora própria.

Reitera o pedido de dano moral e sua majoração para R$ 10.000,00 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de se majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e, caso haja reparo, que seja para condenar a recorrente por dano moral (id. 224593189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, é
incontroversa

a relação contratual entre as
partes, conforme se vê pelo contrato de locação anexado à contestação (id. 221563699).

Observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos anexados ao recurso interposto,
os quais
não
foram apresentados ao Juízo de primeiro grau
, nem contestados pelo recorrido quando da apresentação de suas contrarrazões.

A respeito da documentação trazida pela reclamante, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que, documentos comprobatórios trazidos na fase recursal, somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente. No presente caso,
ponderações devem ser feitas
.

Pois bem,
pelos documentos apresentados pela reclamante
, observa-se que foram transferidos para o reclamado os valores de
R$ 2.600,00,
na data de 23/10/2023 (id. 221563715), e
R$ 1.300,00,
na data de 28/11/2023 (id. 221563712). Ressalta-se que, em suas contrarrazões,
o reclamado não impugnou tais documentos
.

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
observado o contraditório
e ausente a má-fé.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137,12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).
2. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo, não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei).

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6º da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, vê-se que
foram realizados os pagamentos da caução (cláusula 3ª, §2º) e dois aluguéis referentes aos meses de outubro e novembro de 2023, sendo que o valor dado em caução foi utilizado para pagar o mês de dezembro, quando da rescisão
, intempestiva, por parte da reclamante.

Diante do contexto fático-probatório, a sentença proferida pelo magistrado singular merece ser parcialmente reformada, assistindo, em parte, razão à reclamante.

Quanto à alegação de que as contas de água e energia elétrica foram pagas, os documentos anexados aos ids. 221563711 e 221563713 não demonstram de forma efetiva que estão relacionados às contas mencionadas. Devendo, por isso, ser mantido o comando exarado na sentença.

Com relação à multa referente a dois aluguéis, apesar de a recorrente insurgir contra sob a alegação de que se configuraria em verdadeiro
bis in idem
, observa-se que na cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes restou claro que, havendo infração, seria aplicada multa no valor de dois aluguéis vigentes à época dos fatos, sendo tais multas devidas.

No que tange ao pedido de majoração do dano moral arbitrado pelo Juízo singular, não restou demonstrado nos autos que as ofensas impetradas pelo reclamado (id. 221563682) saíram da esfera das duas partes, ou seja, aparentemente, apesar de contundente, os xingamentos ficaram restritos às conversas de
WhatsApp
, não sendo publicados para outras pessoas em redes sociais.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido dos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Por fim, consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de condenação em danos morais formulado pelo recorrido em suas contrarrazões, eis que na Lei n° 9.099/95 inexiste a figura do recurso adesivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para considerar os documentos apresentados nos ids. 221563712 e 221563715,
deduzindo do valor referente à condenação relacionada ao pedido contraposto, a quantia de R$ 3.900,00
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024